Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS A PARTIR DA TRADIÇÃO. LITISCONSÓRCIO AFASTADO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a transferir o veículo objeto dos autos para sua titularidade, bem como a realizar o pagamento de todos os débitos e multas incidentes sobre o veículo que estejam registrados em nome do autor, a partir da tradição.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que firmou com o requerido procuração relativamente a compra e venda do veículo discutido nos autos, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Pontuou que realizou a entrega do bem e diante dos termos, transferiu “toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre o veículo”, desde 29/05/2018. Observou que o requerido não cumpriu com seu compromisso de transferir o carro para seu nome, nem de assumir as dívidas posteriores à tradição. Destacou que tentou contato com o réu, mas não obteve êxito. Ressaltou que todos os débitos relativos à multas e impostos desde a entrega do veículo estão sendo registrados em seu nome e na sua CNH (carteira nacional de habilitação).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61825337).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na incompetência do Juizado Especial Cível, na responsabilidade solidária pelos débitos tributários e na condenação citra e ultra petita.
5. Em suas razões recursais, o réu alegou que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para o julgamento do feito, tendo em vista que há interesse jurídico do DETRAN/DF. Aduziu que a sentença afetaria a esfera jurídica do Departamento de Trânsito e do Distrito Federal em razão da modificação dos responsáveis pelo pagamento dos tributos, multas e taxas. Afirmou que há responsabilização do alienante pelos débitos tributários do veículo no caso de ter vendido o veículo sem promover a comunicação de venda. Salientou que os pedidos do autor se limitavam na declaração de situação jurídica e a expedição de ofício, contudo, houve condenação na obrigação e fazer e de pagar quantia certa em favor de terceiro, qual seja o DETRAN/DF. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, extinguindo processo sem resolução de mérito, ou subsidiariamente, cassar a r. sentença por error in procedendo.
6. Preliminar de incompetência. As pretensões deduzidas na inicial não são direcionadas ao Distrito Federal ou ao Departamento de trânsito, limitando-se à obrigação de fazer entre as partes com comunicação do teor da sentença à administração pública. Não foi promovido julgamento além do pedido, já que a delimitação se baseia na responsabilidade das multas e tributos do veículo após a tradição. Dessa forma, a r. sentença está em consonância com o direito material pleiteado. Ademais, o julgamento não incluiu nenhuma atribuição à Secretaria Fazendária ou ao Detran/DF, sendo indevida a inclusão no polo passivo.
7. O cerne da pretensão deduzida não se direciona ao Departamento de Trânsito, mas sim exclusivamente ao réu. A obrigação de fazer consiste na determinação de que o recorrente proceda com a transferência e o pagamento das multas a partir da tradição. Inexiste qualquer obrigação de fazer direcionada aos órgãos distritais, salvo anotação e transferência de multas e tributos. Assim, se torna evidente que o Distrito Federal não suportará prejuízo ante tais procedimentos, não se vislumbrando qualquer interesse na relação processual.
8. Responsabilidade solidária. A relação jurídica debatida nos autos é aquela afeta exclusivamente às partes. Conforme destacado na r. sentença, a propriedade da coisa móvel se transfere por meio da tradição, conforme teor do art. 1267 do Código Civil, assim, a partir dessa data (29/05/18), o réu é o responsável pelos débitos do veículo em face do autor. A aludida determinação não tem o condão de afetar a esfera jurídica do ente público. Neste sentido, em que pese o credor do tributo poder perseguir seu crédito em desfavor de ambas as partes no presente feito (artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital no 7.431/85), entre as partes o réu é obrigado ao pagamento respectivo, de modo que eventual pagamento pelo autor permitiria o ajuizamento de ação regressiva. A solidariedade não configura direito subjetivo do réu, que responde pela integralidade do débito em face do autor e não pode vindicar direito alheio em proveito próprio.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.